Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705250-04.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MICHELLE FERREIRA DE CARVALHO, GABRIELLY OLEARI DE CARVALHO RECORRIDO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DISTRATO. INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. APLICAÇÃO DO ART. 67-A DA LEI No 13.786/2018. DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO E DA INTEGRALIDADE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: a) não promover novas cobranças e não incluir os nomes das autoras em cadastros de inadimplentes, em decorrência do inadimplemento do contrato denunciado; e b) restituir às autoras o valor de R$14.497,21 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), abatida a multa de 20% (vinte por cento), e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o respectivo dispêndio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é devida a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelas autoras, a título de penalidade convencional; (ii) saber se é devida a retenção da integralidade da comissão de corretagem pactuada pelas partes; e (iii) saber se os juros moratórios devem incidir após o trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo quando evidenciada a possibilidade de dano irreparável (Lei 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) e das disposições especiais da Lei no 13.786/2018, que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. 5. Quanto à multa convencional, o art. 67-A, § 5o, da Lei no 13.786/2018, autoriza a devolução dos valores pagos pelo adquirente, deduzidas a integralidade da comissão de corretagem e a multa convencional, sendo possível que essa última seja estabelecida em até 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, em caso de incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação. 6. No caso, o contrato de promessa de compra e venda do imóvel residencial foi firmado em 30/12/2021 (ID 64205001), na vigência da Lei no 13.786/2018, e o empreendimento foi submetido ao regime de patrimônio de afetação, conforme retrata a averbação na matrícula do imóvel no Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas – GO (ID 64204996, pág. 17), informação pública e que constou no instrumento negocial (ID 61384068, pág. 13). Assim, ante a resilição do negócio jurídico por iniciativa das compradoras, é devida a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, a título de pena convencional. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.055.691/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5.6.2023). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1895088, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22.7.2024. 7. No tocante à comissão de corretagem, o Tema no 938 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.599.511/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. 8. As provas documentais produzidas atestam que as partes pactuaram a intermediação da compra de unidade imobiliária, com indicação expressa do valor do serviço (R$ 5.900,00) e das condições de pagamento (ID 64205002). Assim, à míngua de comprovação de violação do dever de informação (CDC, art. 6o, inc. III) ou falha no serviço prestado pela ré, é legítima a retenção da integralidade da comissão de corretagem ajustada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1921620, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16.9.2024. 9. Destarte, deduzidos o valor pago pela comissão de corretagem (R$5.900,00) e a multa convencional de 50% (cinquenta por cento) do valor pago (R$14.497,21 - ID 64204980), a recorrente deve restituir às autoras o valor de R$1.348,60 (um mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). 10. No tocante ao termo inicial de juros de mora, a presente ação foi proposta para assegurar o cumprimento das cláusulas de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado após a vigência da Lei no 13.786/2018, de forma que não se aplica a tese firmada no Tema 1.002 do STJ, visto que a contratada já estava em mora. Assim, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, conforme constou na sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1795985, Rel.a Rita de Cássia Cerqueria Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 1.12.2023; Acórdão 1747332, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 14.8.2023; Acórdão 1917705, Rel.a Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 4.9.2024; Acórdão 1938009, Rel.a Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 310.2024; e Acórdão 1934328, Rel.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 15.10.2024. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$1.348,60 (um mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), mais os acréscimos legais, na forma determinada na sentença. 12. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46). _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.786/2018, art. 67-A, § 5o; CC, arts. 397 e 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.055.691/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5.6.2023; TJDFT, Acórdão 1895088, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22.7.2024; STJ, REsp no 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.8.2016; TJDFT, Acórdão 1921620, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16.9.2024; TJDFT, Acórdão 19288, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 27.9.2024.” As recorrentes apontam ofensa aos artigos 5o, incisos XXXII e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal. Argumentam que a cláusula penal do contrato em questão é abusiva e nula de pleno direito, uma vez que imposta às requerentes em condição totalmente desvantajosa e gera vantagem excessiva à requerida. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o Colegiado Recursal concluiu, com fundamento na legislação infraconstitucional pela regularidade da multa e do desconto da taxa de corretagem e, para modificar o entendimento, conforme requerido pelas recorrentes, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ademais, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal